Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-68.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800778-68.2020.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: DAIANE GRACIANO CARDEAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Acidente em praça pública. Omissão do ente municipal. Responsabilidade subjetiva. Conduta omissiva. Não comprovação. Indenização incabível. Recurso provido. Inversão do ônus sucumbencial.

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando o Município ao pagamento de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais;

2. A questão em análise cinge-se à existência de prova da conduta da Administração que tenha contribuído para o dano sofrido pela autora;

3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo; quando o dano decorre de uma suposta omissão do ente público, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva;

4.
Além da prova da demonstração do dano, e do nexo de causalidade entre ele e a conduta omissa acusada, é de rigor a demonstração do elemento anímico da culpa, consistente na ausência de tomada, pela Administração Pública Municipal, de providências necessárias à proteção e segurança na espécie.

5. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 373, inciso I, cabe à parte autora o ônus da prova do direito que alega;

6. As provas dos autos não possuem força para constituir a certeza da relação entre o dano suportado pela autora com uma conduta omissiva da Administração, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre uma ação ou omissão antijurídica e o mal causado;

7. Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, a teor do art. 85, § 2º e do art. 98 §§ 2º e 3º, todos do CPC;

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 85, § 2º e do art. 98 §§ 2º e 3º, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 17 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS
(Id. 22135628) contra sentença (Id. 22135626) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
DAIANE GRACIANO CARDEAL
, julgou procedente o pedido inicial condenando o Município ao pagamento de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

O apelante narra que foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, por conta de, supostamente, a corrente do balanço de uma praça pública ter se rompido e quebrado o braço da filha da autora, a menor ELAINY VITORIA GRACIANO CARDEAL.

Alega o seguinte: a) a apelada não consegue comprovar que houve uma ação ou omissão administrativa, pois não junta fotos do brinquedo quebrado, da suposta praça com o brinquedo quebrado, perícia do brinquedo, ou testemunhas; b) a parte junta comprovantes de hospital, que demonstram que a criança quebrou o braço, mas não demonstram o nexo causal com uma ação objetiva da Prefeitura; c) a autora sucumbiu quanto ao valor do dano e deve pagar honorários de forma recíproca.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença nos termos mencionados. Junta documentos.

Contrarrazões (Id. 22135634).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id. 22471487).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, em que a autora, Elainy Vitória Graciano Cardeal, menor representada por sua genitora, Sra. Daiane Graciano Cardeal, alega que, no dia 27/07/2019, por volta de 18h30min, na praça do Município de Placas, brincava em um balanço e a corrente se rompeu lhe causando fratura no braço direito. Que formulou requerimento perante a Prefeitura, porém não teve amparo algum. Requer a condenação do réu a indenizar o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por conta do dano moral sofrido.

O réu não apresentou contestação e a parte autora formulou pedido de julgamento antecipado da lide, considerando a desnecessidade de produção de provas (Id 22135621).

A sentença deferiu o pedido inicial, sob entendimento de que a responsabilidade administrativa decorre de ato omisso consistente na não reparação do brinquedo na praça municipal.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, julgando o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento definitivo, e juros moratórios a partir do evento danoso, conforme o teor da súmula 54 do STJ.

Custas por conta da parte vencida, dispensada em razão de sua natureza de direito público.

Honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico, a serem adimplidas pela parte vencida.”

O apelante sustenta a reforma da sentença, considerando que os documentos juntados pela autora demonstram que a criança quebrou o braço, mas não demonstram o nexo causal com uma ação objetiva da Prefeitura.

A questão em análise cinge-se à existência de prova da conduta da Administração que tenha contribuído para o dano sofrido pela autora.

Para verificar a existência do direito do apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta (comissiva ou omissiva), o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

De outro lado, o entendimento jurisprudencial consagrado ensina que, em se tratando de conduta omissiva do poder público, há necessidade da prova da culpa da administração.

A respeito da responsabilidade subjetiva, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativo, 16 º edição, São Paulo, Malheiros Editores, pág: 871) que:

“
Quando do dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva
. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as conseqüências da lesão.
Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito
.
E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva
.”

Nessa esteira, a Suprema Corte já se manifestou:

"Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro." ( RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.) (No mesmo sentido: RE 602.223-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda Turma, DJE de 12-3-2010; RE 409.203, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-3-2006, Segunda Turma, DJ de 20-4-2007; RE 395.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009).”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)”

Nesse passo, além da prova da demonstração do dano, e do nexo de causalidade entre ele e a conduta omissa acusada, é de rigor a demonstração do elemento anímico da culpa, consistente na ausência de tomada, pela Administração Pública Municipal, de providências necessárias à proteção e segurança na espécie.

De acordo com o Código de Processo Civil, art. 373, inciso I, cabe à parte autora o ônus da prova do direito que alega.

No caso concreto, a autora apenas relata suposta ocorrência de descaso da Prefeitura com a manutenção dos balanços da praça municipal, porém não robustece os autos com provas do alegado, não colacionando qualquer documento que comprove que o balanço teria se rompido causando o acidente; sequer trouxe a juízo testemunha que confirmasse sua versão dos fatos.

Não se discute se a criança sofreu ou não um acidente do que lhe restaram fraturas no braço direito, o que está devidamente atestado nos autos. Todavia, não foi demonstrado que tal acidente foi gerado em razão de rompimento de um balanço de praça pública. Assim, faltam elementos para afirmar a existência de omissão da Administração.

Do contexto fático e documental, entendo que as provas dos autos não possuem força para constituir a certeza da relação entre o dano suportado pela autora com uma conduta omissiva da Administração, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre uma ação ou omissão antijurídica e o mal causado.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ARGUIÇÃO POR AMBOS OS APELANTES - REJEIÇÃO -
DANOS MATERIAL E MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM VIA PÚBLICA - CONDUTA OMISSIVA - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - NEXO DE CAUSALIDADE - INEXISTÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - HIPÓTESE AFASTADA - RECURSOS PROVIDOS.

1. De acordo com a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, são aferidas de acordo com o que o autor afirma na petição inicial, limitadas à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do da efetiva prova do direito. 2. Não havendo elementos para acolher de plano as teses de ilegitimidade passiva, alegadas por ambos os apelantes, impõe-se a análise do mérito. 3.
Para caracterizar a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6º da Carta Magna, ensejando o dever de indenizar, suficiente a comprovação do evento danoso e da relação de causalidade entre o ato praticado pelo ente público e o sofrimento suportado. 4. Em se tratando de condutas omissivas, a responsabilidade estatal rege-se pela teoria subjetiva, a qual exige a demonstração da culpa do serviço público (faute du service), somente sendo cabível a responsabilização do Estado (sentido amplo) pela omissão que lhe é imputada quando o serviço público não foi prestado, foi prestado a destempo ou de maneira insatisfatória.
5.
Não sendo coligidas aos autos provas de conduta omissiva do ente municipal, ou da autarquia municipal de serviço de saneamento e infraestrutura de Carangola, afasta-se a tese de responsabilidade dos réus, ante a falta de nexo de causalidade entre a alegada omissão e a lesão. 6. Sentença reformada. 7. Recursos providos.

(TJ-MG - AC: 10133140044404001 Carangola, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de responsabilizar o Estado por suposta doença ocupacional da Autora
, auxiliar de enfermagem. Alegação de que a servidora desenvolveu a doença em razão de sua função repetitiva com as mãos, especialmente na esterilização dos materiais.
Ausência de prova efetiva de que a doença foi desenvolvida no exercício do trabalho. Não comprovação do nexo de causalidade entre os danos e qualquer conduta omissiva ou comissiva da Administração. Ausência de prova constitutiva do direito. Inteligência do art. 373, inc. I, do NCPC. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014492-90.2018.8.26.0602 Sorocaba, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTÁGIO DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL POR LEPTOSPIROSE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE ROEDORES E CONTAMINAÇÃO POR FEZES E URINA EM UTENSÍLIOS DA ESCOLA.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A CONDUTA OMISSIVA E O NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de apelação manejada por Maria Aparecida da Silva contra a sentença, em sede de ação de indenização por danos morais, proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Tacaimbó, a qual julgou improcedente o pedido inicial.
2. Havendo imputação de conduta omissiva ao Município, prevalece, no âmbito dos tribunais superiores, a teoria da culpa administrativa (faute du service), de modo que se exige do pretendente a prova da culpa ou do dolo referente à conduta estatal
. 3.
No âmbito da responsabilidade civil estatal, a jurisprudência dos tribunais superiores adota a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo causal, de maneira que, para configuração do dever indenizatório, o dano deve decorrer, diretamente, da conduta estatal. Precedentes
. 4. O fato de haver recomendação do Ministério Público dando conta de "indicativos de que na Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus pode haver ou ter havido contaminação de pessoas por doenças transmitidas por roedores" apenas implica suspeita, e não comprovação efetiva de tal contexto fático. Tal elemento não é apto, por si só, à comprovação cabal da conduta omissiva. 5. De igual modo, a notícia dada pela apelante a respeito da contaminação de diversos alunos e professores por doenças transmitidas por roedores não tomou por base qualquer prova trazida aos autos. 6.
A autora, intimada para manifestar-se sobre as provas que pretendia produzir, ofertou alegações finais informando a suficiência das provas juntadas aos autos para o acolhimento da pretensão autoral. Assim, é ônus da parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta ilícita e o nexo de causalidade, na forma do art. 373, I, do CPC/2015, o que não foi feito. Responsabilidade civil não configurada. 7. Apelação desprovida
. Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 00002166620158171430, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/08/2022)”

Destaco julgados desta Corte no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EM UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. CUSTODIADO PORTADOR DO VÍRUS HIV E TUBERCULOSE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NEGLIGÊNCIA NO TRATAMENTO DE SAÚDE. PROVAS DOCUMENTAIS DE DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O autor era genitor de custodiado do Presídio Estadual de Metropolitano II, em Marituba/Pa, local onde se encontrava custodiado para cumprimento de pena. Relatou que o filho veio a óbito em poucos meses, em decorrência do não fornecimento de tratamento médico adequado para os problemas de saúde apresentados, requerendo indenização em R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 2 – Sabe-se que nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta. 3 – O conjunto probatório revela que a vítima estava sendo submetida a consultas médicas e exames laboratoriais de forma periódica, inexistindo nos autos prova, ainda que indiciária, de que tenha havido qualquer situação anormal no estabelecimento penal envolvendo o interno. 4 – Em casos que não restarem comprovados o nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público, descabe a reparação por danos morais. 5 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08087925620198140040 13611974, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ART. 37, § 6º, CF/88. CONDUTA OMISSIVA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. DUAS MANGAS CAÍRAM NO VEÍCULO DO AUTOR ENQUANTO TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR.
VISTORIA E PARECER TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE QUE AS ÁRVORES NÃO ESTAVAM EM MÁS CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00573182720128140301 21721452, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse passo, vejo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, pois não evidenciada, nos autos, qualquer conduta omissiva do ente municipal. Afastados os requisitos essenciais para o reconhecimento da responsabilidade civil do Poder Público, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Com a reforma do julgado, inverte-se o ônus de sucumbência, pelo que cabe à parte autora arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo réu, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC. Deve, entretanto, ser observada a inexigibilidade inserta no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, ante o deferimento da justiça gratuita à litigante.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais; invertido o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025